Tribunal: STF
Processo: HC 101383
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - IMPUTAÇÃO. A imputação retratada na peça 
   primeira da ação penal - na denúncia - não respalda a prisão 
   preventiva.

PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO. Perdurando a 
   custódia, sem culpa formada, por mais de dois anos, forçoso é 
   reconhecer o excesso de prazo.